Tribunal: TJMT
Processo: 1019912-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1019912-85.2020.811.0000 – COMARCA DE ARAPUTANGA
IMPETRANTES: RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA E OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JÚNIOR
PACIENTE: EDILSON BUENO DE MAGALHÃES
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDILSON BUENO MAGALHÃES, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 147 e 250, ambos do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06 e art. 32, § 2o, da Lei n. 9.605/98.
Assevera que EDILSON não cometeu os crimes que lhe são imputados, “não passando de mentiras” da vítima, “que busca prejudicar o paciente”.
Discorre sobre a inexistência de provas dos delitos, e que não há fundamentação concreta na decisão que indeferiu o pedido de revogação da sua segregação cautelar, para garantia da ordem pública.
Acrescenta que, em outra oportunidade, esta Corte concedeu, no HC no 1019208-72.2020.811.0000, liminar para colocá-lo em liberdade, independentemente do pagamento de fiança, o que, no seu entender, demonstra que o paciente “não oferece risco à ordem pública”.
Verbera que é de “família bastante conhecida”, tem residência fixa e trabalho lícito, discorrendo, ainda, sobre a Recomendação no 62/2020-CNJ, que dispõe acerca de medidas preventivas à propagação do Coronavírus.
Pugna pela concessão liminar da ordem, para que EDILSON seja posto em liberdade, e nessa condição responda a ação penal. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO.
De proêmio, registro que a argumentação lançada na exordial, que trata da análise das provas existentes nos autos de origem, é questão que demanda o exercício do contraditório e da ampla defesa, com dilação probatória, que não se afigura cabível na estreita via do habeas corpus, que demanda prova pré-constituída das alegações.
O que se analisa, nesta ação mandamental, é a existência ou não de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente.
Dito isso, verifico que o Delegado de Polícia de Araputanga representou pela prisão preventiva de EDILSON BUENO MAGALHÃES, aduzindo que a sua ex-companheira, ELEUZA ALVES DE SOUZA, no dia 09/08/2020, noticiou que o paciente ateou fogo na residência dela, expondo sua vida a perigo, além de resultar na morte de animal doméstico.
Após manifestação favorável do Ministério Público, o juízo a quo assim decidiu quanto à prisão preventiva:
“[...] Relata que através das declarações da vítima e do relatório policial n. 180/2020 e anexo fotográfico (ID 37385069) – págs. 1/3, depreende-se que no dia 9/8/2020, por volta das 11h44min o representado foi até a residência da ex-esposa e vítima ELEUZA ALVES DE SOUZA, localizada na Rua Alagoas, s/n., bairro São Luiz, nesta cidade e Comarca e a incendiou, expondo a perigo a vida, integridade física e patrimônio de outrem, bem como causando prejuízo, além de resultar na morte de animal doméstico pertencente à vítima.
Demostra a seguinte dinâmica dos fatos: a vítima deparou com o suspeito na frente de sua residência dizendo: “onde você pensa que vai, volta e vai fazer almoço pra mim”, mas, como a vítima não obedeceu e respondeu que iria para a casa de sua mãe, o representado disse: “então vai, porque quando você voltar a sua casa vai estar só o pó”.
Após algum tempo, a vítima recebeu a notícia que sua casa estava em chamas e até o seu cachorrinho havia morrido na ocasião, conforme declaração (ID 3785066) – págs. 1/2.
Assevera que o perito criminal esteve no local do incêndio e mencionou que tudo indicava que o foco teria começado nos colchões de cada quarto, dando a entender que o fato ocorreu de forma criminosa.
Destaca ainda que em entrevista com o senhor GERALDO (testemunha), salienta que este tentou impedir que EDILSON ateasse fogo à casa, mas que não obteve êxito, pois o suspeito lhe disse que o mataria se tentasse impedir – relatório (ID 37385069).
Aduz que é possível extrair das declarações da vítima que o representado é uma pessoa descontrolada e com perfil psicológico instável, visto que por diversas vezes durante o relacionamento a ameaçou de morte chegando inclusive ao ponto de inúmeras vezes a agredir, além de matar animais domésticos da vítima como forma de intimidação.
[...]
Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, pelo relatório policial (ID 37385069) – pág. 1, o qual mencionou o seguinte trecho:
“(...) Em entrevista como senhor GERALDO este relatou que tentou impedir que o representado ateasse fogo na casa de ELEUZA, mas não conseguiu (...)”.
Assim como, em razão da declaração prestada pela ofendida (ID 37385066) – págs. 1/2.
“(...) afirma que conviveu com durante 09 anos. (...) Porém o relacionamento sempre foi conturbado com ameaças de morte e agressões físicas; afirma que já acionou a polícia outras vezes, porém o mesmo não foi preso e continuou fazendo as mesmas barbaridades; QUE já a manteve em cárcere privado como se fosse uma pessoa transtornada; afirma que ele a ameaça a semana inteira de morte e quer que ela vá com ele para o sitio de qualquer forma, mas quando ela vai para o sitio ele a agride fisicamente, coloca ARMA na cabeça dela, EFETUA DISPAROS em sua direção, mas acerta em outro lugar próximo com a intenção de assusta-la ... (...) ... afirma que está super amedrontada, porque mesmo depois de ter colocado fogo a casa dela continua mandando mensagens de morte dizendo que " se ela não voltar a morar com ele vai matá-la, igual fez com a cachorrinha mel, ou seja, esse foi um episódio que aconteceu no sitio, foi um momento em que ele estava bravo e chegou em casa e para amedronta-la TIROU A ARMA e ATIROU NA CABEÇA DA CACHORRINHA que estava deitada embaixo da mesa; afirma que esse não foi o primeiro cachorrinho que ele mata para amedronta-la, já teve outro episódio que ele matou outro animalzinho de pura ruindade, simplesmente para dizer que se ela não obedecesse ele a mataria igual matou o cachorrinho que não estava fazendo nada, que simplesmente estava deitado; afirma que o dia dos fatos estava em sua casa e quando acordou para ir para a casa de sua mãe para passar o dia dos pais com ela, já encontrou com o suspeito em frente da sua casa com cara amarrada e disse " onde você pensa que vai, volta e vai fazer almoço pra mim" e como ela não obedeceu e disse que iria na casa da sua mãe, o mesmo disse "então vai porque quando você voltar a sua casa vai estar só o pó”; afirma que após algum tempo recebeu a notícia que a sua casa estava em chamas e até o seu cachorrinho que estava embaixo de sua cama morreu esturricado "coitadinho" ele não teve piedade nem do bichinho, pois o alvo dele foi queimar os pertences pessoais da vítima como roupas ,cama, e objetos da filha dela; afirma que depois ainda te mandou mensagem dizendo que se ela denunciasse que ele tinha ARMAS NO SITIO ele iria MATA-LA, mas afirma que ele possui duas armas de fogo calibre .22 no sitio na cigarra, próximo a fazenda Adorama (...)”.
Ressalto que a palavra da vítima nos casos de violência doméstica possui grande relevância, visto que se tratam de infrações penais praticados, de modo geral, na clandestinidade.
Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado (é o periculum libertatis).
No caso vertente, verifico que a liberdade do representado gera risco à ordem pública, uma vez que em pesquisa ao sistema APOLO verifico que o representado possui em seu desfavor ação penal (113180) pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico contra a mesma vítima, denotando-se a reiteração delitiva.
Ademais, verifica-se presente o risco concreto diante da gravidade dos delitos supostamente praticados decorrente do incêndio causado na residência da ex- esposa e ameaças envolvendo arma de fogo.
[...]
Ante o exposto, ante a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão PREVENTIVA do representado EDILSON BUENO DE MAGALHÃES. [...]”
Deferida a busca e apreensão domiciliar e a prisão preventiva do paciente pelo juízo singular, no cumprimento do mandado foram localizadas duas espingardas e petrechos de recarga de munição, tipificando o crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, pelo qual foi preso em flagrante, e teve a fiança arbitrada em 1 [um] salário mínimo.
Não dispondo de meios para arcar com a fiança, a Defensoria Pública ingressou com o HC no 1019208-72.2020.811.0000, que teve a liminar deferida pelo Desembargador Plantonista, RUI RAMOS RIBEIRO, apenas e tão somente para dispensá-lo do pagamento da quantia, em razão da sua hipossuficiência econômica, substituindo a prisão em flagrante por cautelares diversas.
Dito isso, o que se observa, ao contrário do que querem fazer crer os impetrantes, não se adentrou na necessidade da prisão dele para garantia da ordem pública.
A questão tratada na presente ação mandamental é diversa daqueloutra, e deve ser individualmente analisada.
Observo que, após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, a defesa do paciente buscou a sua liberdade, que foi indeferida pelo juízo a quo, em decisão assim fundamentada:
“[...] Verifico, nesta quadra procedimental, que os motivos ensejadores da prisão preventiva do representado mantêm-se incólumes, porquanto a materialidade e os indícios de autoria pela prática dos crimes ocorridos no dia 9/8/2020, narrados na representação pela autoridade policial, encontram-se sobejamente demonstrados, conforme fundamentado na decisão que decretou a prisão em preventiva nestes autos (ID 35462132).
Consoante já delineado na supramencionada decisão, a segregação cautelar é necessária como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, diante da reiteração na prática de crime envolvendo violência doméstica, visto que possui ação penal em trâmite nesta Comarca pelo delito de ameaça, sendo o seguinte: 113180; inclusive contra a mesma vítima ELEUZA ALVES DE SOUZA.
Assim como presente o risco concreto, diante da gravidade dos delitos supostamente praticados, decorrentes do incêndio causado na residência da ex-esposa e ameaças envolvendo arma de fogo.
Circunstâncias que demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, para proteger a integridade física da vítima.
Ademais, malgrado a defesa tenha sustentado como fato novo a atual pandemia do COVID-19 (Coronavírus), tal argumentação não justifica a revogação da prisão outrora decretada, uma vez que a Recomendação n. 62 do CNJ não autoriza de forma automática a concessão de liberdade provisória, principalmente tratando-se de delitos graves. [...]”
Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, é correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se “evitar a prática de infrações penais” (CPP, art. 282, I).
A necessidade de garantia da ordem pública, no caso dos autos, é demonstrada pela reiteração delitiva do paciente, que já responde uma ação penal pelo crime de ameaça [art. 147, CP], e prossegue perseguindo a vítima, chegando ao ponto de atear fogo na casa dela e matar seus animais de estimação, pelo que consta dos autos.
Concluo, portanto, que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao dissertar sobre o tema, colocou a questão em seus justos termos:
“A prisão para garantia da ordem pública não tem a finalidade de assegurar a ‘instrução criminal’ nem a ‘aplicação da lei penal’, até mesmo porque tais escopos são expressamente previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compartilhar o art. 282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que a prisão preventiva para ‘garantia da ordem pública’ representa um dos ‘casos expressamente previstos’ em que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada para evitar a prática de infrações penais. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão para garantia da ordem pública, sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que se busca evitar a reiteração criminosa” [Processo Penal, Ed. RT, 2015, p. 979/981 - grifado].
Nesse contexto, a segregação de EDILSON é medida inteiramente justificada, conforme entendimento sufragado por este Sodalício:
[...] - Estando a negativa ao direito de recorrer em liberdade satisfatoriamente fundamentada em circunstâncias concretas (real possibilidade de reiteração delituosa) a ensejarem a medida excepcional, nos termos dos art. 312 do Código de Processo Penal, rejeita-se o pedido recursal de revogação da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública [...] (Ap 143413/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).
A Corte Cidadã adota idêntica posição:
[...] 2. Na espécie, a medida constritiva da liberdade foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pelo risco de reiteração em práticas delitivas, porquanto seria fugitivo do sistema prisional e ostenta diversas condenações. Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 74.729/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) (destacado).
Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:
[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
A contumácia delitiva do paciente demonstra que a fixação de cautelares diversas não se afiguram suficientes para frear seu ímpeto, razão pela qual sua prisão preventiva deve ser mantida, ao menos em sede de cognição sumária.
Por derradeiro, no tocante à Recomendação no 62/2020/CNJ, verifico que os impetrantes não demonstraram que o paciente se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no referido diploma normativo, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.
Diante do exposto, por não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias. Após, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.